Tribunal: TJSP
Processo: 0061744-96.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente à E. 8a Câmara de Direito Privado, com julgamento ocorrido em 16 de março de 2011 – Ordem de redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial quando do julgamento de recurso de apelação – Impertinência – Litígio cujo cerne negocial refere-se a contrato de compra e venda de imóvel, com

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Recurso de agravo de instrumento distribuído anteriormente à E. 8a Câmara de Direito Privado, com julgamento ocorrido em 16 de março de 2011 – Ordem de redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial quando do julgamento de recurso de apelação – Impertinência – Litígio cujo cerne negocial refere-se a contrato de compra e venda de imóvel, com destinação comercial – Questão requerida nos autos não disciplinada no o Livro II do Código Civil ou em matérias de competência das Câmaras Empresariais –– Inteligência do art. 1o da Resolução n. 623/13, e nas Resoluções anteriores e posteriores – Competência residual de uma das Câmaras das Subseções de Direito Privado (Resolução n. 623/13, art. 5o, § 3o) – Apelação não conhecido, com conflito de competência suscitado.

Dispositivo: Não conheceram o recurso e suscitaram conflito negativo de competência.